Tribunal: TJDFT
Processo: 0707459-77.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ABANDONO AFETIVO PARENTAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESSUPOSTOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou procedente o pedido apresentado na reconvenção para condenar o reconvindo, ora apelante, a pagar R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) à reconvinte, ora apelada, como compensação por danos morais decorrentes de abandono afetivo parental.
2. O agravo de instrumento n. 0733463-17.2023.8.07.0000 foi interposto contra a decisão que indeferiu o processamento da reconvenção. O recurso foi conhecido e provido para estabelecer a competência da Vara de Família para processar e julgar o pedido reconvencional.
3. O agravo de instrumento n. 0733302-70.2024.8.07.0000 foi interposto contra a decisão que, em julgamento parcial de mérito, julgou improcedentes os pedidos apresentados na petição inicial da ação principal (negatória de paternidade com pedidos de anulação de registro civil e exoneração de alimentos). O recurso foi parcialmente provido para reformar o critério de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em (i) analisar se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil por danos morais decorrentes de abandono afetivo parental e, caso constatados tais requisitos, (ii) verificar a proporcionalidade e a razoabilidade do valor da condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Ainda que o pedido apresentado pelo apelante não tenha mencionado expressamente as pretensões de nova decisão e de redução do valor da condenação, constata-se, por meio da leitura integral da peça recursal, que seus argumentos se dirigem especificamente contra a fundamentação exposta na sentença, a fim de reformar o resultado do julgamento do pedido reconvencional ou, subsidiariamente, minorar o valor referente aos danos morais. Por não existir vício capaz de prejudicar a compreensão da pretensão recursal, a preliminar de inépcia do recurso deve ser rejeitada, com base nos arts. 322, § 2o, 1.010 e 1.013, caput, do CPC.
6. As provas produzidas no processo demonstram as divergências entre o par parental sobre o cumprimento do regime de convivência paterno-filial, o que envolvia, inclusive, acusações de omissão deliberada de informações relevantes, como as alterações de endereço da filha. Independentemente de quem deu causa aos conflitos, a dificuldade de diálogo entre os genitores da apelada certamente prejudicou o desenvolvimento de um vínculo consistente entre pai e filha.
7. Ainda que o apelante não tenha instaurado processo judicial para assegurar o direito de convivência familiar e garantir o cumprimento dos termos estabelecidos em acordo homologado judicialmente, é incabível afirmar que o afastamento entre pai e filha ocorreu de forma voluntária e injustificada em decorrência de uma violação ao dever jurídico de cuidado, pois foram realizadas tentativas de restabelecer o contato por outros meios e não existem elementos capazes de indicar desprezo ou rejeição à figura da descendente.
8. O ajuizamento de demandas para investigar a paternidade biológica e para pleitear a exoneração de alimentos não representa ato capaz de caracterizar abandono afetivo paterno, pois não se deve censurar o exercício legítimo do direito de ação (art. 5o, XXXV, da CF).
9. Além da inexistência de ações ou omissões que representem violação ao dever de cuidado, faltam elementos de prova que demonstrem a ocorrência do dano alegado e que evidenciem o nexo causal com a conduta atribuída ao apelante. Apesar do lamentável distanciamento na relação paterno-filial, não estão presentes as condições indispensáveis para caracterizar a responsabilidade civil por abandono afetivo, conforme os arts. 186, 187 e 927 do CC.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e provido.